Tribunal: TJMT
Processo: 1012900-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012900-83.2021.8.11.0000
Processo de origem: - Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000486-45.2021.8.11.0035
Agravante(s): Adroaldo Machado da Motta
Agravado(as): Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Adroaldo Machado da Motta, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Graças - MT, nos autos n. 1000486-45.2021.8.11.0035, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em afastar a exigibilidade da cobrança do tributo, objeto do auto de infração n. 83262000302018120, bem como determinar que o Requerido se abstenha de lançar o nome do Agravante no órgãos de proteção ao crédito (CADIM e Dívida Ativa), e que forneça a certidão negativa de débitos e, ou positiva com efeitos negativos.
A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que é pequeno produtor rural de grãos (milho e soja) e que, no mês de maio/2017, vendeu para a empresa J. F. CORTEZ DE ALMEIDA ME, 540.940 kg de milho em grãos, correspondente a 9.015 sacas de milho, de 60kg cada, pela importância de R$ 171.285,00 (cento e setenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais), cujo pagamento se deu de forma fracionada, por meio de transferências bancárias, diretamente em sua conta corrente (n. 6.224-3, agência n. 2927-0), sendo: R$ 35.000,00, em 15/5/2017; R$ 45.000,00, em 16/5/2017; R$ 18.000,00, em 19/5/2017; R$ 60.000,00, em 22/5/2017; e R$ 17.000,00, em 23/5/2017.
Aduz que, por consequência, foram emitidas/preenchidas as notas fiscais de saída, avulsas, de produtor rural, n.(s): 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546 e 1547, e que considerou a pauta fiscal do produto, na época, no Estado do Mato Grosso (valor mínimo), de modo que os valores constantes, nas referidas notas fiscais de saída, avulsas, de produtor rural, não corresponderam ao preço de venda, ficando aquém do preço de pauta fiscal (valor mínimo), utilizado como base para a incidência do ICMS.
Assevera que em 28/2/2018, foi intimado, via seu contabilista, para, no prazo de quinze dias, apresentar as documentações que comprovassem a regularidade das operações objetos das notas fiscais de saída, avulsas, de produtor rural, retromencionadas, nos autos do E-Process n. 5438.053/2018, o que foi julgado, e, ao final, teve contra si, lavrado o auto de infração – NAI no 83262000302018120, por quebra de diferimento, por considerar que as informações prestadas não corresponderiam à verdade dos fatos, dado que a empresa compradora (J. F. CORTEZ DE ALMEIDA ME), foi declarada inidônea, dando origem à ação fiscal.
O Agravante busca, na ação de base (10004886-45.2021.8.11.0035), o reconhecimento da sua boa-fé, com o consequente afastamento da exigibilidade da cobrança do tributo e a anulação da/o notificação/auto de infração – NAI no 83262000302018120 em relação a ele (agravante), pois, alega que não participou da fraude, levada a efeito, pela empresa vendedora, e nem detinha poderes para evitar.
Informa que se não efetuar o recolhimento de sobredita importância, a CDA que foi gerada em seu nome será encaminhada para protesto, e, após, seu nome será inscrito em dívida ativa, o que acarretará em inúmeros impactos negativos, porque necessita do seu bom nome (limpo), para tocar sua atividade (produção de grãos – de milho especificamente), inclusive, angariar recursos para plantar.
Diante disso, postula pela concessão do efeito ativo, para que a requerida se abstenha:
a) de exigir o recolhimento da importância de R$ 127.566,25, atualizada pelo sistema de conta corrente fiscal (em relação a ele);
b) de lançar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no CADIM e na dívida ativa;
c) de levar a protesto a CDA respectiva (em relação a ele); e forneça/emita certidão negativa de débitos ou certidão positiva de débitos com efeitos negativos.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece acolhimento, principalmente, porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências, quanto à aludida não responsabilidade do emissor das notas fiscais, a ensejar a suspensão da exigibilidade do aludido crédito tributário.
Ademais, é importante frisar que a construção de um robusto conjunto probatório é ponto de partida fundamental para a configuração do interesse comum, de modo que a questão liminar se confunde com o mérito.
Dessarte, nesta fase de cognição sumária, não convenci-me da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, para melhor análise da matéria.
Por fim, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Desse modo, INDEFIRO a liminar recursal.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Agravo.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.